Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES RÉU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por DAVID REINAUX GOMES e ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES com o objetivo de rescindir o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0702917-18.2019.8.07.0000, transitado em julgado em 16/07/2019, que determinou a manutenção da penhora sobre o imóvel localizado na Rua Terra Nova, Quadra 06, Lote 08, Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro, sob o fundamento de que não houve a necessária comprovação de ser ele o único bem imóvel a compor o patrimônio dos devedores, ora autores. Os autores narram que figuram como executados na ação de execução de título extrajudicial, processo no 0036634-51.2013.8.07.0007, sob o fundamento de que não honraram com Termo de Confissão de dívida particular, com emissão de notas promissórias no importe de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), tendo o credor, ora réu, indicado o imóvel da unidade residencial no 251 do Loteamento Ubá Terra Nova, descrito no RGI emitido pelo 16o Ofício de Niterói, onde residem os autores e sua família, momento em que foi determinada a penhora do referido imóvel. Informam que apresentaram impugnação aduzindo se tratar o imóvel de bem de família, tendo o Juízo de origem acertadamente determinado a desconstituição da penhora do imóvel, tendo o réu interposto o agravo de instrumento no 0702917-18.2019.8.07.0000, ao qual foi dado provimento para determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel, sob o fundamento de que não houve a necessária comprovação de ser ele o único bem imóvel a compor o patrimônio do devedor, tendo o acórdão de referido recurso transitado em julgado em 16/07/2019. Relatam que, em sequência, foi determinada a expedição de carta precatória para avaliação e leilão judicial do imóvel penhorado, tendo esta sido distribuída sob o no 0002836-86.2020.8.19.0212 e tramita perante a 2a Vara Cível do Fórum Regional da Região Oceânica de Niterói – RJ, com determinação de cumprimento com urgência. Sustentam que a sua pretensão é rescindir a decisão de mérito transitada em julgado, proferida nos autos do agravo de instrumento processado sob o no 0702917-18.2019.8.07.0000, com fulcro nos incisos V e VIII do art. 966, o qual encontra-se em violação direta das normas que tratam da impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei no 8.009/90, bem como por estar o acórdão fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. Destacam que o seu direito à propriedade se encontra amparado no Registro Geral do Imóvel e vasta documentação existente nos autos, no entanto o Tribunal se ateve exclusivamente às divergências existentes nos registros cadastrais equivocados ocasionados pela Prefeitura de Niterói e concessionárias de serviço público, por motivo alheio à vontade dos autores, para levar a crer que são vários imóveis que compõem o patrimônio dos autores/executados. Discorrem acerca dos equívocos cadastrais do imóvel, ressaltando tratar-se de um único bem, de modo que o erro de fato poderia ter sido verificado pela realização de prova pericial, expedição de ofício ao órgão competente quanto a definição dos logradouros pela região, ou simples inspeção judicial. Alegam que o acórdão rescindendo, ao não determinar a dilação probatória que incumbia diante das divergências sanáveis, além de violar disposição da Lei no 8.009/90 que, no seu art. 1o, garante a impenhorabilidade do imóvel que serve como residência da entidade familiar, violou o contraditório e a ampla defesa, configurando error in procedendo, proferindo decisão fundada em erro de fato verificável. Ressaltam que, se os documentos apresentados não foram suficientes para o convencimento do Tribunal, o mesmo deveria ter aberto prazo para a produção das provas necessárias, antes de simplesmente indeferir o pedido de impenhorabilidade do bem imóvel dos autores, de modo que a presente ação rescisória se faz necessária para que, com a necessária dilação probatória, seja finalmente comprovado que o imóvel residencial dos autores é impenhorável. Aduzem que são idosos, com mais de 70 anos, e que a penhora deferida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, devendo se ter em mente que a impenhorabilidade do bem de família é absoluta, o que faz com que a ação rescisória também seja um meio processual defensável, em conformidade com o princípio que norteia os atos processuais. Ressaltam o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, destacando que, para atestar a verossimilhança da alegação e comprovar de forma inequívoca o direito dos autores, foram juntados documentos comprobatórios de que se trata do único bem imóvel pertencente aos autores e que este constitui moradia permanente de sua família. Afirmam que o perigo de dano se consubstancia no risco de um iminente leilão, uma vez que as medidas expropriatórias previstas no diploma processual estão em andamento, de modo que sem o deferimento do pedido liminar o provimento final será absolutamente inócuo. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão de todo e qualquer ato de avaliação, leilão e expropriação do imóvel pertencente aos autores. Pugnam, ao final, que seja julgada procedente a ação rescisória para declarar rescindido o acórdão no 1179784 prolatado no agravo de instrumento no 0702917-18.2019.8.07.0000 por violação manifesta de norma jurídica, bem como por se fundar em erro de fato verificável do exame dos autos. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, isentando do recolhimento das custas processuais e dispensando do recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade judiciária, cumpre ressaltar que tal benefício é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, embora a renda do casal autor seja de ordem de aproximadamente R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) os autores comprovaram elevados gastos com medicamentos necessários à manutenção de sua saúde, bem como da saúde do filho incapaz do casal que se encontra internado sob tratamento clínico sem previsão de alta desde 17/09/2018 (ID 17831038). Assim, defiro a gratuidade de justiça aos autores, uma vez que comprovada a sua hipossuficiência. Com efeito, a presente ação rescisória é fundada em alegada violação manifesta à norma jurídica, bem como em erro de fato, na forma do disposto no art. 966, incisos V e VIII, e §1o, do CPC, cujo teor transcrevo: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” No que se refere ao art. 966, V, do CPC, certo é que a manifesta violação da norma jurídica deve ser compreendida como “aquela que enseja flagrante transgressão ao direito em tese” (AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019). Na presente hipótese, de uma detida análise dos autos, verifica-se que os autores pretendem reacender o debate acerca da questão controvertida nos autos de origem, atinente à impenhorabilidade do bem de família, utilizando-se da via rescisória como nova via recursal. Destaque-se que o acolhimento dos fundamentos expostos pelos autores demandaria o reexame de todas as provas produzidas nos autos de origem e novamente colacionadas nesta via rescisória, o que não é admitido para o fim de se verificar a suposta violação manifesta à norma jurídica. Nesse sentido, colha-se a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “A primeira hipótese que nos vem à mente quando pensamos em ofensa à norma jurídica é a de que o juiz, ao decidir o mérito, tenha aplicado mal o direito, tenha decidido a questão à luz de norma não aplicável e/ou tenha deixado de aplicar a norma que se ajustava ao caso. Não se nega que, por meio da ação rescisória, é possível rever a subsunção, desde que a subsunção (dos fatos à solução normativa encontrada pelo juiz que proferiu a sentença rescindenda), tal como tenha sido feita, ofenda o direito. Contudo, se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória e do exercício do juízo rescindente, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas e revaloradas, não será caso de ação rescisória.” (Ação rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2019. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. Revista dos Tribunais.https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v1) Do mesmo modo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973, DOS ARTS. 489, § 1o, 502 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001, E DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 95/1998. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 4. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. (...) 8. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1806316/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 17/06/2019) Logo, a alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. Assim, revela-se inadmissível a presente rescisória por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a alegada violação manifesta de norma jurídica. Quanto ao suposto erro de fato, a doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em referida alegação (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas, v. IX, n. 172, p. 165]). (grifei) Na hipótese dos autos, o suposto erro de fato que o autor trouxe como fundamento da ação rescisória consiste em situação na qual o acórdão rescindendo teria tomado como verdadeiro um fato inexistente, uma vez que, apesar da divergência cadastral quanto ao logradouro em que se situa o imóvel penhorado, este é o único bem que serve de residência à entidade familiar, tratando-se de bem de família. Nesse passo, verifica-se que o acórdão rescindendo está baseado no erro de fato; não houve controvérsia entre as partes, devendo se ressaltar, inclusive, que a existência de mais de um imóvel sequer foi utilizada como fundamento no agravo de instrumento em que prolatado o acórdão rescindendo; não houve pronunciamento judicial no agravo de instrumento sobre o alegado erro de fato; e este é aferível pelas provas já constantes dos autos, embora os autores tenham trazidos outros documentos por ocasião do ajuizamento da presente ação, os quais não poderão ser levados em consideração. Quanto à aferição do erro de fato pelas provas já constantes dos autos, verifica-se pelo Registro Geral do Imóvel (ID 17831043 - Pág. 257) – Matrícula 17.073-A do Cartório do 16o Ofício de Niterói – que este é descrito como prédio residencial no 251, com frente para a Rua Terra Nova, edificado no lote de terreno no 08, da quadra 06, do loteamento “Ubá Terra Nova”, em Itaipú, no 2o Distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrito na PMN (Prefeitura Municipal de Niterói) sob o no 151.827-3. Embora nos comprovantes de IPTU juntados conste o endereço Rua Jornalista Carlos Vilhena, no 251, verifica-se que o número de inscrição do imóvel é o mesmo constante do RGI – 151.827-3, sendo possível concluir por uma possível alteração de nome da rua, bem como que se trataria do mesmo imóvel. Assim, admissível o processamento da presente ação rescisória, tão somente quanto à alegação de erro de fato. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme se vê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na presente hipótese, a probabilidade do direito está calcada no alegado erro de fato, conforme fundamentos já expostos quanto à possibilidade de aferição deste com base nas provas já constantes dos autos. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este resta claramente configurado diante da concreta possibilidade de ser o imóvel em questão levado a leilão, uma vez que já remetida e distribuída a carta precatória para tal finalidade (ID 17834059). Deve-se destacar que a medida não se revela irreversível, uma vez que, no caso de improcedência dos pedidos dos autores ao final do processo, as medidas para expropriação do bem poderão ser retomadas de imediato, bem como os autores responderão por eventual prejuízo causado à parte adversa em razão da efetivação da tutela de urgência, na forma do art. 302, inc. I, do CPC: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;” De tal modo, estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar o sobrestamento dos atos expropriatórios sobre o bem imóvel registrado sob a Matrícula 17.073-A do Cartório do 16o Ofício de Niterói. Comunique-se com urgência ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, processo no 0036634-51.2013.8.07.0007. Cite-se o réu para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 dias, nos termos do art. 970 do CPC. I. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora